Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA LISBOA FREIRE RÉU: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO, MARCELO TALARICO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por PATRÍCIA LISBOA FREIRE com vistas à rescisão da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e a condenou no pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 17593299). Assevera a autora que o édito rescindendo violou manifestamente norma jurídica, porquanto, após a digitalização dos autos físicos, as intimações ocorreram apenas no nome de uma das patronas inseridas no instrumento de procuração, a despeito de as comunicações anteriores serem destinadas a ambas. Assim, segundo a requerente, houve nulidade absoluta, uma vez que a ausência da intimação da Dra. Érika Fonseca Mendes (OAB/DF 9382-A) ensejou a continuidade do processamento sem sua manifestação, culminando na improcedência do pedido e consequente cumprimento de sentença, configurando violação ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), autorizando o cabimento da presente rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC. Aduz que a Dra. Lília de Souza Ledo, advogada a quem se destinaram as intimações, já não atuava nos autos desde 2009, apesar de constar na procuração outorgada pela requerente. Requer a concessão de medida de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença nos autos de no 0027128-79.2007.8.07.0001 até o julgamento do mérito da ação rescisória, uma vez que a continuidade da execução poderá resultar em prejuízo. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Entretanto, para que se configure a excepcionalidade da regra, necessária a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300 do mesmo Diploma. No caso, não verifico, de um exame perfunctório próprio desta fase, a probabilidade do direito invocado pela autora da presente rescisória, tampouco há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, encontra-se sedimentado nos Tribunais pátrios a validade da intimação quando dirigida a apenas um dos patronos, sobretudo quando ausente pedido expresso no sentido de publicação no nome de apenas um deles, conforme autoriza o § 4o do artigo 272 do CPC. A propósito, confira-se excerto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): A jurisprudência já consolidada desta Corte é no sentido de ser "nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico" (AgInt no REsp n. 1.771.276/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/5/2019). Precedentes: AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.685.309/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 13/2/2019; AgInt no REsp n. 1.757.959/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018; AgRg nos EDcl no AREsp n. 314.781/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 11/12/2015. Ocorre que, do que se depreende dos autos, inexiste qualquer requerimento nesse sentido. (...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, "havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono" (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015), o que não é o caso dos presentes autos. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da intimação da decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Precedentes: AgInt no RMS n. 51.662/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.042.645/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017. (REsp 1827707/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) Ademais, milita em favor da r. sentença rescindenda a presunção de legitimidade, razão pela qual a concessão de tutela de urgência com vistas a suspender o cumprimento do julgado somente pode ser concedida quando houver evidente demonstração da probabilidade do direito, o que não se verifica na espécie. Com essas considerações, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador